Tribunal: TJES
Processo: 0000127-08.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DOSIMETRIA MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria e a materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão, o Boletim Unificado

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

2.

O
acusado não logrou êxito em demonstrar qualquer esforço para assegurar a licitude dos bens, tampouco apresentou provas da origem lícita dos celulares. Do contrário, os recebeu e, ainda, passou a vendê-los por preço vil.

3.

Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos,
de forma que não cabe a sua absolvição ou a desclassificação do delito.
Jurisprudência.

4.

P
ara desvalor
ar a
s
circunstâncias
e consequências do crime
, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

5.
Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos.
Jurisprudência.

6
.

A
dequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
01
(
um
) a
04
(
quatro
) anos
de reclusão
,
e
a utilização da fração de 1/8 entre o mínimo e máximo da pena
, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-08.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DOSIMETRIA MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria e a materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão, o Boletim Unificado

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

2.

O
acusado não logrou êxito em demonstrar qualquer esforço para assegurar a licitude dos bens, tampouco apresentou provas da origem lícita dos celulares. Do contrário, os recebeu e, ainda, passou a vendê-los por preço vil.

3.

Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos,
de forma que não cabe a sua absolvição ou a desclassificação do delito.
Jurisprudência.

4.

P
ara desvalor
ar a
s
circunstâncias
e consequências do crime
, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

5.
Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos.
Jurisprudência.

6
.

A
dequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
01
(
um
) a
04
(
quatro
) anos
de reclusão
,
e
a utilização da fração de 1/8 entre o mínimo e máximo da pena
, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALACE INACIO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
149
/
ss.
pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
2
ª VARA
CRIMINAL
DE
MIMOSO DO SUL
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000127-08.2021.8.08.0032
, condenou
o
recorrente à pena de
0
1
(
um
) ano
e

09
(
nove
) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
aberto
,

substituída por duas restritivas de direito,
além do pagamento de
87 (oitenta e sete) dias de
multa
, pela prática do delito previsto no art.
180,
caput
, do CP.

Em suas razões de apelação (fls. 165/ss), requer a defesa, em síntese a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, §3º, CP) ou a reforma da dosimetria da pena. Aduz, ainda, a desnecessidade da aplicação da pena de multa e o deferimento da gratuidade da justiça. Por fim, prequestiona as matérias lançadas.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
às fls. 174/ss., sendo neste mesmo

sendo o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
6292666.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
25/02/2021, o apelante, de forma livre e consciente, recebeu, transportou e ocultou coisa que sabia ser proveito de crime.

Segundo apurou-se nos autos, o recorrente recebeu do nacional Luiz Antonio Almeida Inácio diversos aparelhos celulares e chips furtados do estabelecimento comercial “Rotary Celulares”, inclusive tendo vendido alguns dos itens a moradores da região.

Ante o exposto, restou o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do CP.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão, o Boletim Unificado

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria do réu, a versão trazida na denúncia restou comprovada em sede judicial.

Nesse sentido, destaco a declaração da testemunha Kayky da Silva Guimarães, que afirmou que comprou, na rua, 2 (dois) celulares de Walace por R$20,00 (vinte reais) cada, sem nota fiscal, e que o aparelho não estava funcionando.

De igual forma, o PMES Humberto Teixeira Gomes, ouvido em sede judicial, declarou que conhece Walace a sua família, sabendo do
modus operandi
deles. Que foi até a casa do recorrente, tendo a sua esposa realizado a entrega de uma sacola contendo os celulares furtados. Que, segundo o que lhe foi informado, o tio de Walace (Luiz Antonio) pediu para que ela guardasse a
res furtiva
, mas, após conversas, o recorrente assumiu a posse dos bens.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Além disso, o próprio acusado confirma que vendeu os celulares a R$20,00 (vinte reais) cada.

Nesse cenário, resta claro que o acusado praticou os verbos nucle
a
res do tipo, em especial, receber e transportar, eis que levou os celulares até Kayky para que os adquirisse.

E, como apontado pelo MM. Magistrado,
o acusado não logrou êxito em demonstrar qualquer esforço para assegurar a licitude dos bens, tampouco apresentou provas da origem lícita dos celulares. Do contrário, os recebeu e, ainda, passou a vendê-los por preço vil.

Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos,
de forma que não cabe a sua absolvição ou a desclassificação do delito.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E
ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. DOLO DOS AGENTES EVIDENCIADO.
RÉUS FLAGRADOS NA POSSE DE OBJETOS PRODUTOS DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE PROBATÓRIA (SÚMULA N. 75 DO TJPE). CONDENAÇÕES MANTIDAS.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Suficientemente demonstradas a autoria, a materialidade e a tipicidade, inclusive a destinação mercantil do entorpecente e o dolo dos agentes quanto ao crime de receptação, descabidas as pretendidas absolvições, devendo, via de consequência, ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 180 do CP;
2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, sendo o réu surpreendido na posse de bem produto de crime, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, eventual inocência ou mesmo que a conduta do agente foi culposa, o que não se verificou no caso em apreço;
3. Ademais, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já pacificou o entendimento, consubstanciado no verbete sumular n. 75, no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, mormente quando amparados em outros elementos probatórios e quando testemunhas e acusados sequer se conheciam antes dos fatos. Sentença condenatória inalterada; 4. Por fim, considerando subsistentes os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva de um dos recorrentes e estando a decisão de manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, deixa-se de conceder o direito de recorrer em liberdade, já que não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do status libertatis; 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade de votos. (TJPE; APL 0000518-77.2020.8.17.1250; Rel. Juiz Conv. Evanildo Coelho de Araújo Filho; Julg. 09/02/2023; DJEPE 28/02/2023)

P
asso, portanto, a dosimetria da pena.

A
MM
ª
. Magistrad
a

fixou
a pena-base
em
0
1 (
um
) ano
e 09 (nove) meses
de reclusão
,
por considerar como desfavoráveis a
s circunstâncias e as consequências do crime, eis que

além de ter recebido os celulares, repassou os aparelhos objeto do furto para terceiros, e que a vítima não recuperou toda a
res furtiva
.

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar a
s
mencionada
s
circunstâncias
, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
01
(
um
) a
04
(
quatro
) anos
de reclusão
,
e
a utilização da fração de 1/8 entre o mínimo e máximo da pena
, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

Não foram reconhecidas atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou de diminuição da pena.

No mais, a pena de multa é impositivo da lei penal, não havendo que se falar em desnecessidade na sua fixação.

E,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

A
ssim
, entendo que irretocável a sentença.

Dessa forma
,

CONHEÇO
do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus termos
.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)